Tribunal: TJDFT
Processo: 0704675-21.2018.8.07.0015
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0704675-21.2018.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA APELADO: DURAMAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO JUNIOR, MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E S P A C H O À d. Procuradoria de Justiça para parecer. Brasília, 1 de abril de 2020 15:08:52. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator